Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-28.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA NO SEGUNDO GRAU. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA QUITAÇÃO DO IPTU/TLP. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DESDE LOGO CONSTITUÍDO CONFLITO JUDICIAL. AUTOCOMPOSIÇÃO NÃO TENTADA PARA SOLUÇÃO PACÍFICA DA CONTROVÉRSIA. DISPOSIÇÃO DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA REVELADA PELA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS IMEDIATAMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. AUTORA QUE ELEGE A ATIVIDADE JURISDICIONAL COMO PRIMEIRA OPÇÃO. CONTRATANTE QUE FALTA AO DEVER DE COOPERAÇÃO MÚTUA NAS RELAÇÕES NEGOCIAIS. ART. 422 CC. CONDUTA DESLEAL PORQUE RETIRA A OPORTUNIDADE DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO, AINDA QUE TARDIO, DA OBRIGAÇÃO CONTRATUALMENTE AJUSTADA. SOLUÇÃO PACÍFICA DA CONTROVÉRSIA SEQUER TENTADA. INTERESSE NA JURISDIÇÃO QUE ENCONTRA SENTIDO NA PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ CONTRATUAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A vedação à reanálise de matéria fática em sede recursal está adstrita aos tribunais superiores. Para o recurso de apelação há ampla devolutividade para reexame pelo Colegiado de Revisão do contexto fático-probatório evidenciado nos autos. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Dano moral que tem como causa de pedir o inadimplemento contratual da promitente/vendedora que não entregou o imóvel desembaraçado de ônus tributários relativos ao IPTU/TLP. Situação fática que gera desagrado e contrariedade, mas que não configura agressão à dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos (honra, nome, imagem, intimidade, privacidade). Desrespeito inequívoco ao dever de cumprimento de obrigações contratuais sem correspondente lesão a direitos da personalidade.
3. Ademais, solução alternativa para o problema poderia ter sido buscada pela autora/apelante sem necessidade de movimentar a máquina judiciária. Bastaria que tivesse dado ciência às rés de que havia débito tributário em aberto para que providenciassem o devido pagamento. Se quitação não houvesse, se manifesta a impossibilidade de autocomposição, necessidade haveria de tutela jurisdicional. Entretanto, nenhuma iniciativa tomou para solução pacífica da controvérsia, preferindo a composição impositiva pelo exercício da Jurisdição e mediante processo judicial em que postulou não apenas a condenação das rés ao pagamento dos débitos tributários, mas também indenização por danos morais por alegado prejuízo moral decorrente da tardia quitação de obrigação contratual. Hipótese concreta em que olvidada, pela autora, regra elementar instituidora do dever de cooperação mútua estampada no art. 422 do Código Civil brasileiro, o qual decorre do postulado da boa-fé nas relações negociais. Situação em que o sentimento de frustração experimentado pela demandante/recorrente tem como causa determinante sua própria conduta. Inobservância do dever de agir com lealdade na relação contratual. Falha ocorrida pela absoluta ausência de diálogo para advertir a cocontratante quanto à inexecução de obrigação ajustada, assim oportunizando o cumprimento voluntário, conquanto tardio, e evidenciando eventual recusa a revelar a necessidade de atuação Estatal para solucionar o conflito de interesses. Circunstância fática extraordinária apta a configurar agressão à dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos (honra, nome, imagem, intimidade, privacidade) não configurada.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.